Tribunal: TRF3
Processo: 0001021-52.2015.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
792/907)

0001021-52.2015.4.03.6115

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001021-52.2015.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ANETE ABRAMOWICZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO ANTONIO LAZZAROTTO - SP244152-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE CRISTINA FRANCELIN - SP322853-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS SOTELO CALVO - SP163382-N

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MAGISTÉRIO SUPERIOR. PROFESSOR TITULAR. NOVO CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO CONSTITUCIONAL DE 5 ANOS NO CARGO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, DA CF/1988. LEI No 12.772/2012. REENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de abono de permanência, sob o fundamento de não implementação do requisito constitucional de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo de Professor Titular.

A autora sustenta que, tendo ingressado no cargo de Professora Titular em 09/11/2012 mediante concurso público, e considerando o reenquadramento promovido pela Lei no 12.772/2012, não houve descontinuidade funcional, devendo ser computado o tempo anterior de magistério superior para fins de cumprimento do requisito temporal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reenquadramento do cargo isolado de Professor Titular na Classe E da Carreira de Magistério Superior, promovido pela Lei no 12.772/2012, afasta a exigência constitucional de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo para fins de concessão do abono de permanência.

III. Razões de decidir

O ingresso em cargo público mediante aprovação em novo concurso implica a constituição de novo vínculo jurídico-administrativo, submetido às regras próprias do cargo então assumido, não sendo possível estender automaticamente efeitos funcionais pretéritos sem expressa previsão legal.

A Lei no 12.772/2012 promoveu reestruturação interna da carreira do Magistério Federal, assegurando ausência de descontinuidade apenas para fins de reenquadramento funcional decorrente da nova organização, não tendo afastado exigências constitucionais relativas ao tempo mínimo de exercício no cargo para fins de aposentadoria e abono de permanência.

O art. 40, §19, da Constituição Federal condiciona o direito ao abono de permanência ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, dentre os quais se inclui o exercício mínimo de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, requisito de natureza constitucional e insuscetível de flexibilização por lei ordinária.

No caso concreto, conforme certidão acostada aos autos, a autora contava com apenas 3 (três) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de exercício no cargo de Professora Titular à época do requerimento, não tendo implementado o requisito constitucional exigido.

Precedentes do STJ e deste Tribunal afastam a possibilidade de aproveitamento automático de tempo de serviço exercido em cargo anterior para fins de progressão ou cumprimento de requisito temporal em novo cargo obtido por concurso público.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O ingresso em novo cargo público mediante aprovação em concurso inaugura vínculo funcional autônomo, submetido às regras próprias do cargo assumido. 2. O reenquadramento promovido pela Lei no 12.772/2012 não afasta o requisito constitucional de 5 anos de efetivo exercício no cargo para fins de concessão do abono de permanência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1o, III, “a”, e §19; Lei no 12.772/2012, arts. 5o e 6o; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.884.695/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 07.10.2024; TRF3, ApCiv 5000965-60.2017.4.03.6115, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 20.05.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001021-52.2015.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ANETE ABRAMOWICZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO ANTONIO LAZZAROTTO - SP244152-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE CRISTINA FRANCELIN - SP322853-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS SOTELO CALVO - SP163382-N

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANETE ABRAMOWICZ em face de sentença que, integrada pela decisão dos embargos de declaração, julgou improcedente a ação anulatória cumulada com obrigação de fazer, por meio da qual pretendia o reconhecimento do direito ao abono de permanência desde 01/03/2013, data de entrada em vigor da Lei no 12.772/2012, ou, subsidiariamente, a partir do momento em que implementados os requisitos para aposentadoria voluntária (fls. 106/107; 145/148 – ID 92108517).

Aduz a autora, em razões recursais, que a sentença incorreu em equívoco ao deixar de aplicar corretamente os artigos 5o e 6o da Lei 12.772/2012, os quais determinam que, a partir de 01/03/2013, os cargos isolados de Professor Titular passaram a integrar a Classe E da Carreira de Magistério Superior, sem que tal enquadramento representasse qualquer descontinuidade em relação à carreira, ao cargo ou às atribuições exercidas, inclusive para fins de aposentadoria. Sustenta que, antes da vigência da referida lei, o cargo de Professor Titular possuía natureza isolada, circunstância que impunha o reinício da contagem do prazo de cinco anos no cargo para fins de percepção do abono permanência; todavia, com a reestruturação promovida pela Lei no 12.772/12, essa limitação foi afastada, uma vez que o reenquadramento não configurou novo vínculo jurídico, mas mera reorganização da carreira. Argumenta que não pretende a aplicação retroativa da norma, mas apenas o reconhecimento dos efeitos jurídicos produzidos a partir de sua vigência, pois, desde 01/03/2013, passou a ocupar cargo integrante da carreira do magistério superior, devendo ser considerado, para fins de preenchimento do requisito temporal de cinco anos no cargo, todo o período de exercício na carreira, e não apenas o lapso posterior à investidura como Professora Titular em 09/11/2012. Afirma que interpretação diversa viola o princípio da isonomia, ao conferir tratamento distinto a docentes que ocupam a mesma classe na carreira, especialmente aqueles que ingressaram como Titulares após a vigência da nova lei e não sofreram as mesmas restrições. Alega que já preenchia os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária quando formulou o requerimento administrativo, em 21/03/2013, conforme demonstrado pela certidão de tempo de contribuição posteriormente juntada aos autos, não havendo impedimento legal para o restabelecimento imediato do benefício. Requer, ao final, o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer seu direito ao abono de permanência desde 01/03/2013 ou, alternativamente, desde a data em que implementados os requisitos para aposentadoria voluntária, acrescido das parcelas vencidas, devidamente corrigidas, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais (fls. 151/154 – ID 92108517; fls. 1/13 – ID 92108518).

A União apresentou contrarrazões (fls. 16/22 – ID 92108518).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento do requisito temporal de 5 anos de efetivo exercício no cargo de Professor Titular para fins de concessão do abono de permanência, previsto no artigo 40, §19, da Constituição Federal.

Aduz a parte autora ser Professora Titular do DTPP/CECH desde 09/11/2012, tendo ingressado neste cargo através de concurso público, e que na referida data, o cargo de Professo Titular era cargo isolado acessível apenas com o novo concurso público.

Sustenta que, com o advento da Lei no 12.772/2012 e a consequente reestruturação da Carreira do Magistério Superior, os cargos isolados de Professor Titular existentes antes da entrada em vigor do referido diploma legal foram automaticamente reenquadrados na Classe E da Carreira de Magistério Superior, denominada Professor Titular, passando a integrar formalmente a estrutura da carreira.

Consequentemente, argumenta que, com a entrada em vigor da Lei no 12.772/2012 e o reenquadramento do cargo isolado de Professor Titular na Classe E da Carreira de Magistério Superior, não houve descontinuidade do vínculo funcional nem reinício da contagem do tempo de exercício no cargo, razão pela qual o período anteriormente laborado no magistério superior junto à instituição ré deve ser integralmente considerado.

Alega, assim, que implementou o requisito constitucional de cinco anos de efetivo exercício no cargo, preenchendo, cumulativamente, as demais exigências para a aposentadoria voluntária, fazendo jus, por conseguinte, à concessão do abono de permanência.

A Lei 12.772/12 reestruturou o Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Público Federal, entrou em vigor em 28/12/2012 e o art. 1o previu que os efeitos da estruturação se dariam partir de 1o de março de 2013, in verbis:

Art. 1o Fica estruturado, a partir de 1o de março de 2013, o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, composto pelas seguintes Carreiras e cargos:

I - Carreira de Magistério Superior, composta pelos cargos, de nível superior, de provimento efetivo de Professor do Magistério Superior, de que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987;

II - Cargo Isolado de provimento efetivo, de nível superior, de Professor Titular-Livre do Magistério Superior;

III - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, composta pelos cargos de provimento efetivo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008 ; e

IV - Cargo Isolado de provimento efetivo, de nível superior, de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

A despeito de efetivamente existir uma carreira de Professor de Magistério Superior estruturada em âmbito federal, tal circunstância não implica reconhecer que os docentes a ela vinculados possam transitar entre distintas instituições de ensino superior, preservando, de forma automática e irrestrita, todas as vantagens, progressões e situações jurídicas consolidadas no cargo anteriormente ocupado, sobretudo quando há prévia desvinculação funcional decorrente de exoneração ou vacância.

O ingresso em cargo público mediante aprovação em novo concurso importa na constituição de novo vínculo jurídico-administrativo com a Administração Pública, submetido às regras próprias do cargo então assumido. Nessa hipótese, ainda que haja identidade de nomenclatura ou inserção em carreira semelhante, a investidura inaugura relação funcional autônoma, não sendo juridicamente possível estender, sem expressa previsão normativa, efeitos pretéritos inerentes a cargo diverso anteriormente ocupado.

O art. 6o da Lei no 12.772/2012 não autoriza a adoção de entendimento diverso, em favor da tese defendida pela parte autora, porquanto sua redação limitou-se a disciplinar o enquadramento dos servidores na nova estrutura da carreira então instituída, a partir de sua vigência. A norma teve por finalidade assegurar que a reorganização interna da carreira não implicasse descontinuidade funcional para os servidores que já integravam os quadros da respectiva instituição, não se destinando a regular situações posteriores envolvendo vacância, exoneração ou nova investidura em cargo público mediante aprovação em concurso diverso.

Com efeito, o dispositivo legal não pretendeu normatizar futuras alterações de vínculo decorrentes de sucessivas aprovações em concursos públicos, tampouco afastar exigências constitucionais relativas ao tempo mínimo de exercício no cargo para fins de aposentadoria e percepção de abono de permanência. A interpretação sistemática do diploma legal conduz à conclusão de que a garantia de ausência de descontinuidade restringe-se ao reenquadramento decorrente da própria reestruturação da carreira, não se estendendo a hipóteses de ingresso em novo cargo por meio de certame autônomo.

Assim, não há como reconhecer que o tempo anteriormente exercido em cargo diverso, ainda que integrante da mesma carreira em sentido amplo, possa ser automaticamente computado para fins de cumprimento do requisito constitucional de permanência mínima no cargo atualmente ocupado, sob pena de vulneração do regime jurídico estabelecido pelo art. 40 da Constituição Federal e da própria lógica do provimento originário mediante concurso público.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL . CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE VACÂNCIA DO CARGO ANTERIOR. LEI 12 .772/2012. ENQUADRAMENTO INICIAL. PROMOÇÃO ACELERADA. IMPOSSIBILIDADE . IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

1. A carreira de Magistério Superior, regulada pela Lei 11.344/2006, foi posteriormente alterada pelas Leis 12.772/2012 e 12 .863/2013. A despeito de efetivamente existir uma carreira de Professor de Magistério Superior, tal fato não significa que os docentes que a ela pertençam possam transitar entre entidades de ensino superior diversas, mantendo, indistintamente, todos os benefícios e as progressões conquistados no cargo de origem em outra instituição, apesar de terem se desvinculado em virtude de exoneração ou pedido de vacância.

2. O art . 6o da Lei 12.772/2012 não autoriza a adoção de entendimento diverso, em favor da tese defendida pela parte autora, porque sua redação limitou-se a regular a passagem dos servidores para a carreira então criada, a contar de sua vigência. Essa regra não pretendeu normatizar posteriores trocas de cargos de Professor de Magistério Superior, notadamente em decorrência de pedidos de vacância, sucedidos por novas nomeações em virtude de sucessivas aprovações em concursos públicos de diferentes instituições universitárias.

3 . O art. 13 da Lei 12.772/2012 aplica-se exclusivamente àqueles servidores que, quando do início da vigência da Lei 12.863/2013, em 1o/3/2013, já ocupavam o cargo de Professor de Magistério Superior na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL e que passaram pela necessidade de adaptação às novas regras introduzidas pelo diploma legal, o que não é o caso dos autos, porque a posse do autor se deu em janeiro de 2014 .

4. No tocante aos honorários sucumbenciais, em face do provimento do recurso especial da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, para julgar improcedente o pedido autoral, com a inversão do ônus da sucumbência em desfavor da parte autora, ora recorrente, devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil ( CPC).

5 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1884695 RS 2020/0176010-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024)

Nessa mesma linha, já decidiu esta e. Segunda Turma:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. INVESTIDURA EM NOVO CARGO . PROGRESSÃO FUNCIONAL. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ACELERAÇÃO DE PROMOÇÃO . LEI 12.772/2012. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC ART . 85, § 8o.

- Tomando posse em novo cargo, após aprovação em concurso público, não tem o servidor direito ao aproveitamento de tempo de serviço para fins de progressão na carreira no novo cargo, devendo iniciá-la na primeira classe prevista em lei - Ainda que se alegue que tenha ocorrido vacância para posse em outro cargo inacumulável (Lei no 8.112/1990, art. 33, VIII), sem intervalo de tempo, o que se tem é a possibilidade de o servidor retornar ao cargo de origem e retomar a progressão de onde a tenha cessado, e não a transposição do tempo de serviço anterior ao cargo novo . A não solução de continuidade entre os vínculos garante direitos e vantagens como cômputo de tempo para concessão de férias e aposentadoria, mas não o aproveitamento para fins de progressão, que é regida por dispositivos próprios. Precedentes.

- O E.STJ delimita a interpretação o cargo de professor de Universidade Federal pertence a um quadro único do Ministério da Educação apenas para fins de remoção, não estendendo-a para outros institutos, como posse originária em novo cargo como continuidade do cargo anterior

- No caso dos autos, descabida a pretensão do autor de ingresso no cargo de professor universitário, em nova instituição de ensino, pela via de concurso público, na mesma classe de progressão em que já se encontrava em instituição anterior . Descabida também a pretensão de aceleração de carreira do art. 13, Parágrafo único, da Lei 12.772/2012, pois não preenchidos os requisitos legais - Apelação do autor desprovida e apelação da ré provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50009656020174036115, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 20/05/2021, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/05/2021) grifos acrescidos

No tocante ao abono permanência, cumpre registrar, que o instituto visa incentivar a permanência em atividade do servidor que já implementou as condições para a aposentadoria voluntária, e encontra-se disciplinado no artigo 40, §19 da Constituição Federal.

Segundo o preceito constitucional, o direito ao abono é reflexo direto e indissociável da consumação das exigências para a aposentadoria voluntária estabelecidas no Art. 40, § 1o, III, alínea "a", da Carta Magna, vigentes à época dos fatos.

Dentre tais exigências, estabeleceu-se o requisito cumulativo e obrigatório de 5 anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,

No caso concreto, conforme se depreende da certidão de tempo de serviço acostada aos autos pela própria autora, esta contava, à época do requerimento, com apenas 3 (três) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de exercício no cargo ocupado, não tendo implementado, portanto, o requisito constitucional de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo para fins de concessão do abono de permanência (fls. 138 – ID 92108517).

Com efeito, a sentença não merece reparos.

Diante do insucesso do recurso interposto é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11o do CPC, pelo que majoro 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, totalizando 11% (onze por cento), acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o, do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MAGISTÉRIO SUPERIOR. PROFESSOR TITULAR. NOVO CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO CONSTITUCIONAL DE 5 ANOS NO CARGO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, DA CF/1988. LEI No 12.772/2012. REENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de abono de permanência, sob o fundamento de não implementação do requisito constitucional de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo de Professor Titular.

A autora sustenta que, tendo ingressado no cargo de Professora Titular em 09/11/2012 mediante concurso público, e considerando o reenquadramento promovido pela Lei no 12.772/2012, não houve descontinuidade funcional, devendo ser computado o tempo anterior de magistério superior para fins de cumprimento do requisito temporal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reenquadramento do cargo isolado de Professor Titular na Classe E da Carreira de Magistério Superior, promovido pela Lei no 12.772/2012, afasta a exigência constitucional de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo para fins de concessão do abono de permanência.

III. Razões de decidir

O ingresso em cargo público mediante aprovação em novo concurso implica a constituição de novo vínculo jurídico-administrativo, submetido às regras próprias do cargo então assumido, não sendo possível estender automaticamente efeitos funcionais pretéritos sem expressa previsão legal.

A Lei no 12.772/2012 promoveu reestruturação interna da carreira do Magistério Federal, assegurando ausência de descontinuidade apenas para fins de reenquadramento funcional decorrente da nova organização, não tendo afastado exigências constitucionais relativas ao tempo mínimo de exercício no cargo para fins de aposentadoria e abono de permanência.

O art. 40, §19, da Constituição Federal condiciona o direito ao abono de permanência ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, dentre os quais se inclui o exercício mínimo de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, requisito de natureza constitucional e insuscetível de flexibilização por lei ordinária.

No caso concreto, conforme certidão acostada aos autos, a autora contava com apenas 3 (três) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de exercício no cargo de Professora Titular à época do requerimento, não tendo implementado o requisito constitucional exigido.

Precedentes do STJ e deste Tribunal afastam a possibilidade de aproveitamento automático de tempo de serviço exercido em cargo anterior para fins de progressão ou cumprimento de requisito temporal em novo cargo obtido por concurso público.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O ingresso em novo cargo público mediante aprovação em concurso inaugura vínculo funcional autônomo, submetido às regras próprias do cargo assumido. 2. O reenquadramento promovido pela Lei no 12.772/2012 não afasta o requisito constitucional de 5 anos de efetivo exercício no cargo para fins de concessão do abono de permanência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1o, III, “a”, e §19; Lei no 12.772/2012, arts. 5o e 6o; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.884.695/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 07.10.2024; TRF3, ApCiv 5000965-60.2017.4.03.6115, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão